Tribunal: TJMT
Processo: 8010208-51.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAM DE JESUS RIBEIRO SILVA - CPF: 725.389.371-91 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CRISTIANE ZANOTI - CPF: 028.702.929-88 (RECORRENTE), MAURO PEREIRA PEDROSO - CPF: 040.780.801-97 (RECORRIDO), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP - CNPJ: 03.688.876/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL RESIDENCIAL LOCADO PELOS AUTORES. PROBLEMA NO ENCANAMENTO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR SETE DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade.

2. No caso concreto, ficou comprovada a falha no abastecimento de água no imóvel residencial dos Recorrentes, por falha no encanamento do apartamento, fato que justifica o dever de indenizar, já que os Autores ficaram 7 (sete) dias, sem receber água.

3.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020